Tribunal: TJES
Processo: 5024309-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024309-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO VALIATI GUIZZARDI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO ENTRE CÔNJUGES. PRAZO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS. PRINCIPAL CONDUTORA IDENTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual os autores aduzem que apesar de as infrações VT00048285 e VT00044785 terem sido emitidas em nome do primeiro Requerente, em verdade foram cometidas pela segunda Requerente, pleiteando, ao fim, a transferência da pontuação de penalidade.

Apresentada contestação em ID 15090504, na qual a requerida aduz ilegitimidade passiva e, no mérito, notificação válida do proprietário acerca da infração e da penalidade, o que, em tese afastaria o direito à indicação do real infrator neste momento.

Sobreveio sentença (ID 15090509) julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso inominado (ID 15090514) almejando a reforma da sentença. Contrarrazões em ID 15090518.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a r. sentença merece reforma
. Explico.

Os recorrentes pretendem a transferência dos pontos relativos às infrações de trânsito VT00048285 e VT00044785 do prontuário do Sr. MARCELO VALIATI GUIZZARDI para o prontuário da Sra. KATIA CARDOSO COUTINHO VALIATI.

A respeito da indicação do real infrator em sede judicial quando decorrido o prazo administrativo para tanto, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de
permitir a discussão do assunto, entendendo, contudo, que tal possibilidade não é absoluta, de modo que, para além da confissão do real infrator, as partes devem comprovar a veracidade dos fatos narrados em inicial (TJES. Data: 09/Sep/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5022181-33.2023.8.08.0024. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: CNH - Carteira Nacional de Habilitação).

In casu
, verifico a existência de elementos suficientes para que a pretensão em questão seja acolhida, notadamente a comprovação de que ambos são casados (ID 15090492) e que a principal condutora do veículo que sofreu as infrações ora discutidas é a Sra. Katia (ID 15090496), inobstante o veículo estar em nome do seu esposo, prática comum de muitos casais.

Ainda, do documento de instauração de procedimento de suspensão do direito de dirigir (ID 15090497), observo que existe outro veículo de propriedade do Sr. Marcelo, o que corrobora à narrativa dos recorrentes de que cada um dos cônjuges dirige um veículo e deve, portanto, ser responsável pelas infrações cometidas por cada qual.

Desta forma, diferentemente do exposto em sentença, de que inexiste prova robusta a fim de demonstrar a impossibilidade de o Sr. Marcelo ser o responsável pelas infrações, entendo ter sido suficientemente demonstrado que a Sra. Katia fora a real infratora.

Quando da indicação do infrator, pressupõe-se, para além da existência de elementos de prova, a boa-fé das partes, de modo que,
considerando o nível de parentesco entre eles, a expressa declaração de culpabilidade da segunda recorrente e a existência de apólice de seguro informando a principal condutora do veículo, entendo que a pretensão recursal deve ser acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fins de
reformar a sentença e declarar que, no momento do cometimento das infrações de trânsito VT00048285 e VT00044785, a Sra. Katia Cardoso Coutinho Valiati era a real infratora, devendo os autos em questão serem retificados, bem como anulados quaisquer atos ou procedimentos decorrentes de auto de infração incorreto
, cabendo ao recorrido providenciar a informação a eventuais órgãos interessados.

Sem condenação em honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)